Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-27.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000931-27.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSAFA MENDES CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO INCIDE A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE USURA E DO ART. 591 C/C O ART. 406 DO CC DE 2002. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 382 e
530
DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR ACORDADO ESTÁ ACIMA DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. DEVIDA ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS AOS ÍNDICES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. NÃO COMPROVADO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000931-27.2022.8.05.0244
da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figuram como Apelantes e Apelados

JOSAFA MENDES CONCEICAO
e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA